Tribunal: TJDFT
Processo: 0749169-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. BENEFÍCIO EXTERNO. SAÍDA TEMPORÁRIA. SENTENCIADO QUE CUMPRE PENA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO NO QUAL RESIDEM ADOLESCENTES. APONTAMENTO DE NOVO ENDEREÇO SEM AVERIGUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recomenda-se maior cautela para a concessão de benefícios aos condenados por crimes sexuais, notadamente quando se trata de sentenciado por crime estupro de vulnerável, como no caso. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de saída temporária quando, no local indicado para acolhimento, residem dois adolescentes.
2. Inviável a concessão do benefício de saída temporária sem que seja apontado novo endereço em que o agravante poderá ser encontrado durante o gozo do benefício, conforme disposto no art. 124, §1o, inciso I, da Lei n. 7.210/1984, sem o impeditivo da existência de adolescentes no local.
3. Recurso desprovido.